Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor
2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.
3. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, deve ser determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária.
4. Os fatos narrados nos autos não demonstram a ocorrência de sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que supera os dissabores do cotidiano ou rompe o equilíbrio psicológico do autor, sendo indevida a compensação por dano moral pela interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes
5. Apelação da ré BRADESCO SAÚDE S/A conhecida e parcialmente provida.